Tribunal: TJDFT
Processo: 0713045-03.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. PRELIMINARES. NULIDADE DA SENTENÇA. REJEIÇÃO. NULIDADE DA PROVA PERICIAL. AFASTADA. MÉRITO. INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CURSO DE MEDICINA. METODOLOGIA ATIVA. CARGA HORÁRIA. ESTUDO DIRIGIDO. COMPONENTE CURRICULAR VÁLIDO. DISCREPÂNCIA ENTRE A CARGA HORÁRIA PREVISTA E AQUELA EFETIVAMENTE MINISTRADA. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, I, DO CPC/15. NÃO COMPROVAÇÃO. DANOS MATERIAIS. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A sentença analisou os elementos probatórios constantes nos autos, reconhecendo que a conduta da Apelada esteve em conformidade com a legislação educacional aplicável e afastando qualquer alegação de descumprimento da carga horária ou de falha administrativa que pudesse justificar a procedência do pleito autoral. Destarte, não há que falar em negativa de prestação jurisdicional ou mesmo em julgamento extra petita no caso em comento.
2. As partes tiveram a oportunidade de se manifestar sobre todas as provas dos autos, inclusive o Autor sobre os documentos complementares juntados após a prestação inicial de contas. Garantido o contraditório com o pleno acesso aos documentos utilizados pela perita, inclusive com o acompanhamento da elaboração do laudo pelos assistentes técnicos das partes e a respectiva apresentação da contraprova, o laudo pericial foi adequadamente realizado, com abordagem dentro dos limites da questão controvertida e observada a imparcialidade, não havendo qualquer reparo a ser efetuado.
3. O art. 14 do Código de Defesa do Consumidor versa sobre a responsabilidade objetiva do fornecedor, exigindo, para a responsabilização dele, que o consumidor comprove o dano causado pela conduta do prestador de serviços e o nexo causal entre o dano e o defeito do serviço prestado, dispensando, porém, a demonstração da existência de culpa do fornecedor.
4. A incidência das normas consumeristas na hipótese não significa a derrogação da regra geral de que incumbe a quem alega o encargo de comprovar o fato constitutivo de seu direito, como expressa o art. 373 do CPC/15.
5. Em análise das provas documentais, periciais e orais apresentadas, não há efetiva demonstração de que a Instituição de Ensino tenha descumprido a carga horária mínima exigida para o curso de Medicina ou deixado de prestar os serviços contratados.
6. No caso concreto, as horas destinadas ao “estudo dirigido”, previsto no projeto pedagógico e nas normas do MEC, integram a carga horária do curso superior como metodologia ativa de ensino, sendo considerado tempo efetivo de aprendizagem, ainda que sem a presença direta do docente.
7. O aluno, ao formalizar matrícula, assume ciência da metodologia adotada, não podendo alegar inadimplemento contratual pelo simples fato de a carga horária não corresponder exclusivamente a aulas presenciais expositivas.
8. O direito à compensação por danos materiais resulta da comprovação de falha na prestação do serviço, acompanhada do nexo causal entre a conduta do fornecedor e o alegado prejuízo do consumidor; não comprovado o inadimplemento contratual alegado, tampouco demonstrada falha na prestação do serviço educacional, não se configura a responsabilidade civil da Instituição de Ensino.
9. Apelação conhecida e não provida.